Tribunal: TJDFT
Processo: 0749635-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749635-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEILA PERES RODRIGUES IMPETRANTE: DANIEL PERES RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por DANIEL PERES RODRIGUES em favor de LEILA PERES RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que, nos autos no 0708056-26.2021.8.07.0017, condenou a paciente pela prática do delito previsto no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, à pena de 7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se as medidas cautelares impostas (prisão domiciliar), mais 24 dias-multa. Na peça inicial (ID 53632319), o impetrante sustenta, em síntese, que a sentença está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que: a) na fixação do regime de cumprimento da pena, não abateu o tempo de prisão cautelar, como determina o artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal; b) aplicou inadequadamente majorantes e agravantes; c) utilizou fundamentação inidônea para exasperar a pena-base cominada à paciente. Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para que sejam sanadas as irregularidades apontadas. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Verifica-se que o presente Habeas Corpus é repetição do Habeas Corpus 0701923-14.2023.8.07.9000, que teve seu seguimento negado em decisão proferida pela eminente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch. A propósito, confira-se o teor da referida decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por D. P. R. em favor da paciente L. P. R., apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. O impetrante alega que a paciente foi condenada em primeira instância, em 03/04/2023, pela prática do art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013[1], em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo as medidas cautelares impostas. Informa que a prisão da paciente foi efetuada no dia 17/11/2021 e, em 24/08/2022, foi concedida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base nos artigos 318, inciso V, do CPP (mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos). Assim, a paciente teve sua liberdade total restringida por 278 (duzentos e setenta e oito) dias. Argui, em síntese, que a sentença está em desacordo com a jurisprudência do STJ e, para fins deste habeas corpus, destaca a necessidade de compatibilização de regime de cumprimento de pena com o tempo de prisão cautelar/domiciliar e a inidônea motivação para exasperar a pena-base e incidir aumento de pena contra a paciente. Requer a concessão da liminar para que o tempo da prisão preventiva seja descontada da pena definitiva, bem como seja aplicada a progressão do regime, estabelecendo o início da pena no regime semiaberto. No mérito, requer a confirmação da liminar, a redução da pena-base no mínimo legal ou aplicação da fração de 1/6 e o afastamento da majorante do uso de arma de fogo. Indeferida a liminar (ID. 52005479). Parecer do MPDFT pelo não conhecimento do habeas corpus (ID. 52050479). É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. O presente writ tem por objetivo impugnar a parte da sentença relativa à dosimetria da pena da sentença, in verbis: Assim, atentos ao princípio da individualização da pena e às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Estatuto Penal Repressivo, passamos à individualização da pena. Na primeira fase da fixação da pena, constatamos que a culpabilidade da ré exacerba aquela contida no próprio tipo penal. Apesar de não haver provas de que executou diretamente atividades finais ilícitas, como tráfico, roubos e homicídios, sua adesão foi decisiva para permitir que o líder do grupo o reestruturasse após a operação Rosário, mas, além disso, a acusada se locupletava com o produto e proveito das atividades criminosas. A acusada é tecnicamente primária, não ostentando maus antecedentes, (ID Num. 131688590). Quanto à conduta social, existem elementos para valoração negativa. Ora, a dinâmica do delito revela que a acusada integrava organização criminosa fundada no seio de sua própria família, com seu irmão contando com seu apoio para liderar o grupo, de maneira que à luz dessa circunstância é possível divisar uma estranha ou inadequada relação familiar, contrariando todos os vetores que orientam a boa relação entre parentes. Não há parâmetros nos autos para valoração da personalidade da agente. Os motivos, ao que consta, são aqueles inerentes ao tipo e, por isso, não serão valorados nessa fase. As circunstâncias do crime não apresentaram colorido digno de valoração negativa. As consequências do crime são dignas de reprovação mais severa. Trata-se de organização criminosa de amplo alcance, que não mede esforços para evadir-se à aplicação da lei penal, coagindo e atemorizando não só vítimas e moradores da região, mas todos aqueles que, a seu respeito, precisam prestar declarações na Justiça. Por fim, não se pode dizer que o comportamento da vítima tenha contribuído para a eclosão do evento. Com isso, cada circunstância judicial negativa, será tomada como apta a elevar a pena, para além de seu patamar mínimo, em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Assim, sendo três as avaliações negativas, fixamos, nessa etapa, a pena em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, não constam atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de forma que mantenho a pena intermediária no patamar acima. Por fim, na terceira fase, não há causas de diminuição, mas apenas de aumento, em razão da utilização de armas de fogo. Tomamos essa causa de aumento em seu patamar máximo, considerando a grande quantidade de material bélico apreendido em poder da organização criminosa é uma constante, havendo evidência não só de uso de pistolas tipo glock, com ou sem adaptação, mas de outras armas de grosso calibre. O aumento dá-se, portanto, no patamar de 1⁄2 (metade). Com isso, para Leila Peres Rodrigues, FIXAMOS a pena definitivamente, pela prática do crime do art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como 24 (vinte e quatro) dias-multa. Considerando o montante da pena fixada, a culpabilidade grave, e o tempo da prisão provisória (art. 387, §2o, CPP), estabelecemos o regime inicial fechado para o cumprimento da pena restritiva de liberdade, conforme art. 33, §2o, “a”, e §3o, do Código Penal. Em face da natureza do delito e do quantum da pena, verifica-se que a ré não faz jus ao benefício da substituição destas penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, a teor do disposto no art. 44, do Código Penal. O montante da pena privativa de liberdade também impede a suspensão condicional estabelecida no art. 77 do Código Penal. Cada dia-multa deverá ser calculado na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, considerando as condições econômicas da ré. A prisão domiciliar da acusada deve ser mantida. Como destacado, apesar de não haver provas de que executou diretamente atividades ilícitas, como tráfico, roubos e homicídios, a adesão de Leila Peres Rodrigues ao grupo liderado por seu irmão foi decisiva para permitir que ele reestruturasse as atividades da organização após a operação Rosário. Vale lembra que as consequências do crime têm-se revelado severas, com atemorização da coletividade diante das incessantes atividades do grupo e dos diversos crimes correlatos. Em particular, Leila Peres Rodrigues colaborou decisivamente para que o grupo se evada à aplicação da lei penal. A prisão domiciliar justificou-se, a seu tempo, em razão da condição particular da filha adolescente de Leila. Não há pedido de retorno à prisão preventiva e tampouco há motivos para a concessão de liberdade. Mantemos, por ora, as medidas cautelares a ela impostas. Inicialmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não pode ser utilizado com supedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte. Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO. OUVIDA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 392624 DF 2017/0059667-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. SOMATÓRIO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. [...] (Acórdão 1723511, 07201387220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. [...] (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos principais, 0708056- 26.2021.8.07.0017, verifica-se que a Defesa da paciente apresentou recurso de apelação em 19/05/2023, requerendo a remessa dos autos ao TJDFT onde apresentaria razões recursais (ID. 159277919 – autos principais). Em 30/08/23 foi proferido despacho intimando a Defesa técnica da paciente para apresentar as razões de apelação, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID. 50747567 - – autos principais). As razões foram apresentadas em 01/09/2023 (ID. 50897213 – autos principais). As contrarrazões do MPDFT foram apresentadas em 25/09/2023 (ID. 51741014 – autos principais). Portanto, interposto o recurso cabível, deve-se aguardar a sua apreciação. Assim, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e havendo recurso cabível para a decisão ora impugnada, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem as providências de praxe. Em face dessa decisão, o impetrante interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus, o qual foi liminarmente indeferido (RHC 189025), por decisão do Ministro Ribeiro Dantas, em decisão transitada em julgado em 6.11.2023. Assim, verifica-se que, neste Habeas Corpus, o impetrante reitera os argumentos apresentados e examinados no habeas corpus anterior, o que não é admitido. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. (...) (Acórdão 1731744, 07265302820238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) (g.n) Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator